Tribunal: STM
Processo: 7000082-50.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE. ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TERMO DE APREENSÃO. SUBSTÂNCIA PROSCRITA. AUSÊNCIA DE LAVRATURA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÍNTEGRA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO ATACADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A intolerância em relação às drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que o respeito à lei, às operações e aos valores militares seculares seja ameaçado e aviltado.
2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu material e moralmente nas Forças Armadas.
3. O rigor e o formalismo dos atos investigativos e processuais não devem possuir maior relevância do que a busca da verdade real, no que tange à autoria e à materialidade delitivas. Por outro lado, o Estado deve observar os limites e as regras na obtenção de elementos probatórios para amparar a condenação penal, perfazendo a necessária segurança jurídica.
4. A ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera irregularidade que não torna, por si só, inválida a cadeia de custódia, tampouco, isoladamente, afeta a materialidade delitiva. Em especial, quando as demais provas constantes dos autos permitem certificar que a substância apreendida com o réu foi a mesma posteriormente periciada.
5. Rejeição dos Embargos defensivos. Manutenção do Acórdão questionado. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
03/11/2022 16:02
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690666675354&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000082-
50.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR DO EX-SD EX MATHEUS CAFARATE
AGUIRRE, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO ORA
EMBARGADO E FAZER PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A CORRENTE
MINORITÁRIA, QUE, NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000406-
74.2021.7.00.0000, DAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
REFORMAR A SENTENÇA E ABSOLVER O APELANTE MATHEUS CAFARATE
AGUIRRE, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

03/11/2022 16:02
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690666675354&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
1/14
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000082-50.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TERMO DE APREENSÃO.
SUBSTÂNCIA PROSCRITA. AUSÊNCIA DE LAVRATURA.
CADEIA DE CUSTÓDIA. ÍNTEGRA. MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO ATACADO. MANUTENÇÃO.
RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A intolerância em relação às drogas nos quartéis deve ser absoluta,
não se permitindo que o respeito à lei, às operações e aos valores
militares seculares seja ameaçado e aviltado.
2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz
ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por
esse motivo, investiu material e moralmente nas Forças Armadas.
3. O rigor e o formalismo dos atos investigativos e processuais não
devem possuir maior relevância do que a busca da verdade real, no que
tange à autoria e à materialidade delitivas. Por outro lado, o Estado
deve observar os limites e as regras na obtenção de elementos
probatórios para amparar a condenação penal, perfazendo a necessária
segurança jurídica.
4. A ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera
irregularidade que não torna, por si só, inválida a cadeia de custódia,
tampouco, isoladamente, afeta a materialidade delitiva. Em especial,
quando as demais provas constantes dos autos permitem certificar que
a substância apreendida com o réu foi a mesma posteriormente
periciada.
5. Rejeição dos Embargos defensivos. Manutenção do Acórdão
questionado. Decisão majoritária.
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
2/14
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar os Embargos
Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-
Sd Ex MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, mantendo íntegro o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Sd Ex MATHEUS
CAFARATE AGUIRRE, contra o Acórdão do STM, proferido nos autos da
Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000.
Os fatos deflagradores da persecução penal, nos termos da Denúncia,
referem-se ao episódio, em 6.11.2019, às 9h40min aproximadamente, ocorrido no
Corpo da Guarda do 6º Batalhão de Comunicação (6º B Com), em Bento
Gonçalves/RS, no qual o então Sd Ex AGUIRRE foi submetido à revista pessoal,
bem como nos seus pertences. Naquela ocasião, um tablete de substância
entorpecente foi encontrado, acondicionado em embalagem metálica de chiclete
“mentos kiss”, dentro da mochila que o militar conduzia.
A ocorrência desaguou na prisão em flagrante do nominado Soldado,
materializada no APF nº 7000171-76.2019.7.03.0103. Entretanto, faltou a lavratura
do Termo de Apreensão do respectivo material suspeito (em tese, entorpecente).
O Laudo Pericial, elaborado no Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, revelou que o
material vegetal apreendido, com massa líquida de 0,71g (setenta e um
centigramas), perfazia Cannabis Sativa Linneu (maconha), com a presença de
canabinoides, inclusive o THC (Processo relacionado: APF nº 7000171-
76.2019.7.03.0103, Evento 66).
No julgamento de Primeira Instância, em 9.3.2021, nos autos da APM
nº 7000187-30.2019.7.03.0103, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da 1ª Auditoria da 3ª CJM condenou o ex-Sd AGUIRRE à pena de 1 (um)
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
3/14
ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com a concessão do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime
prisional aberto, para o eventual cumprimento de sanção em estabelecimento civil.
Irresignada, a Defesa interpôs Apelação questionando a condenação
exarada pelo Juízo “a quo”.
Ao apreciar o Recurso defensivo, nos autos da Apelação nº 7000406-
74.2021.7.00.0000, em Sessão de Julgamento virtual finalizada em 2.12.2021, o
Tribunal, por unanimidade, conheceu do Apelo e, conforme consignado no Extrato
da Ata (Processo relacionado: Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000, Evento 23):
“[...] por maioria, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para, mantida a condenação, tão somente retirar do
rol de condições do cumprimento da suspensão condicional da pena a exigência
constante na alínea ‘a’ do art. 626 do CPPM, nos termos do voto do Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. [...]”. (Negrito no original.)
A Ementa da referida Apelação foi redigida com o seguinte teor
(Processo relacionado: Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000, Evento 29):
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, DA ALÍNEA ‘A’
DO ART. 626 DO CPPM.
1. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não
se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um
número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares.
2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a obrigação de tomar ocupação
dentro de prazo razoável, prevista no art. 626, alínea ‘a’, do CPPM, não é algo que
depende da vontade exclusiva do condenado, pois, ainda que se mostre apto para
algum tipo de trabalho, não existe nenhuma garantia de que conseguirá atingir esse
objetivo no período de prova.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria”.
A divergência, capitaneada pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, foi
encorpada pelo Voto da Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Assim, os Ministros que compunham a dissidência, consoante os registros no
Extrato da Ata de Julgamento (Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000, Evento
23):
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
4/14
“[...] davam provimento ao Apelo defensivo para, reformarem a Sentença recorrida
e absolverem o ex-Sd MATHEUS CAFARATE AGUIRRE do crime capitulado no
art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea ‘e’, do CPPM. [...]”.
Os
fundamentos
consolidadores
da
corrente
vencida
foram
apresentados em Declaração de Voto da lavra do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira,
a qual serviu de esteio para a oposição do presente Recurso (Apelação nº 7000406-
74.2021.7.00.0000, Evento 26).
Em essência, o posicionamento vencido lastreia-se na denominada
quebra da cadeia de custódia do material entorpecente, por ocasião da prisão em
flagrante do então Sd AGUIRRE. Esse aspecto, fundamentador da vertente
absolutória, originou-se na ausência de lavratura do Termo de Apreensão da droga.
A irresignação defensiva restringe-se, adequadamente, ao âmbito da
dissidência acima descrita.
Consoante a Decisão de 16.2.2022, exarada por este Relator, o Recurso
foi admitido, diante do preenchimento dos seus requisitos. Em decorrência, os autos
foram disponibilizados para o pronunciamento do MPM (Evento 5 destes
Embargos).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifesta-se pelo
conhecimento e pela rejeição dos Embargos defensivos (Evento 8 destes Embargos).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade (Evento 5
destes Embargos). Logo, merece ser conhecido, processado e julgado.
Inexistem temas preliminares suscitados. Assim, segue-se para o
exame do mérito recursal.
1. Aspectos introdutórios – Síntese da pretensão recursal e da impugnação da PGJM.
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
5/14
No mérito, a Defesa pleiteia a reforma do Acórdão proferido nos autos
da Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000, para que prevaleçam os termos do Voto
Vencido da lavra do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
O referido Voto Vencido apontou para a reforma da Sentença
questionada e a consequente absolvição do ex-Sd AGUIRRE, no tocante à prática do
crime tipificado no art. 290 do CPM, com esteio no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Dessa forma, o pedido recursal esboça que:
“[...] se reconheça a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, pela
falta do termo de apreensão da substância entorpecente, por se tratar de
formalidade essencial, aplicando-se ao caso o princípio ‘in dubio pro reo’ e
ABSOLVENDO em consequência MATHEUS CAFARATE AGUIRRE do crime
tipificado no art. 290, ‘caput’, do Código Penal Militar, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. [...]”.
Por seu turno, a PGJM, em sede de impugnação, manifesta-se pela
rejeição dos presentes Embargos. Sustenta que o Termo de Apreensão não constitui
elemento imprescindível para a caracterização do delito. Ademais, aduz que o
arcabouço probatório demonstrou, indene de dúvidas, a autoria e a materialidade
delitivas atribuídas ao embargante.
2. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos defensivos, a pretensão recursal
não deve prosperar.
Dessa forma, o Acórdão guerreado deve ser mantido.
3. A abordagem recursal.
A presente demanda lastreia-se na suposta quebra da cadeia de
custódia do material entorpecente por ocasião da prisão em flagrante do então Sd
AGUIRRE.
A divergência reside na ausência de lavratura do Termo de Apreensão
do material reputado entorpecente, conforme o Voto Vencido da lavra do Ministro
Dr. José Coêlho Ferreira.
Nota-se, entretanto, que a alegada quebra da cadeia de custódia, nunca
foi objeto de qualquer questionamento defensivo perante o Juízo “a quo”, tampouco
em sede de Apelo.
O Defensor, antes do julgamento da Apelação, sequer contestou a
ausência do referido documento.
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
6/14
A tese outrora explorada pela Defesa restringiu-se à aplicação do
Princípio da Insignificância (baseava-se na diminuta lesividade da conduta em
relação ao bem tutelado e na mínima periculosidade social) para afastar a tipicidade
material da conduta.
Dessa forma, a Defesa havia pedido a absolvição do réu, com esteio no
art. 439, alínea “b”, do CPPM.
3.1. O conteúdo do Acórdão recorrido.
O Acórdão, exarado nos autos da Apelação nº 7000406-
74.2021.7.00.0000, expõe a dinâmica do flagrante e os elementos comprobatórios da
materialidade delitiva. Consta do Decisum:
“[...] Consta nos autos que, no dia 6 de novembro de 2019, o ex-Sd MATHEUS
CAFARATE AGUIRRE, ao chegar para o serviço no Corpo da Guarda do 6º
Batalhão de Comunicações, com sede na cidade de Bento Gonçalves/RS, foi
submetido a uma revista pelo Cabo LUCAS STORCHIO, que encontrou, em um dos
bolsos laterais de sua mochila, uma caixa de chicletes contendo um tablete que o
Acusado informou ser "maconha", admitindo que o material fosse de sua
propriedade e que o havia esquecido em meio aos pertences que levava para o
quartel.
O Apelante foi preso em flagrante, e o material foi devidamente apreendido e
encaminhado para realização de exame pericial.
No Laudo de Constatação de Natureza de Substância Provisório, da 1ª Delegacia
de Polícia Civil de Bento Gonçalves/RS (Evento 1 – P FLAGRANTE6 - fls. 1/2 -
7000171-76.2019.7.03.0103), consta ‘tratar-se a apreensão de uma porção
entorpecente com características e odor de substância conhecida como maconha
(Cannabis Sativa)’.
O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1425/2019-SETEC/SR/PFG/RS, de 28 de
novembro de 2019, do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de
Polícia Federal no Rio Grande do Sul, solicitado por meio do Ofício nº 002-APF, de
6 de novembro de 2019, apontou, de forma definitiva, que as análises laboratoriais
realizadas no material vegetal encaminhado para perícia, apresentando massa de
0,71g (setenta e um centigramas), resultaram positiva para ‘Cannabis Sativa
Linneu’ (maconha), com a presença de canabinoides, entre eles o
Tetrahidrocannabinol (Evento 66 - 7000171-76.2019.7.03.0103).
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise se trata de substância
ilícita, capaz de causar dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução
da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho de 2017, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso
proscrito no Brasil.
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
7/14
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, ‘caput’, do CPM,
que foi suficientemente comprovada por meio dos laudos periciais.
No tocante à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que no
dia do flagrante, admitiu que trazia consigo substância entorpecente dentro de área
sujeita à Administração Militar.
Contudo, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os
termos da Denúncia. As testemunhas arroladas pelo MPM corroboram os termos da
Denúncia.
O Terceiro-Sargento RAFAEL FERRI SPERANZA (Evento 86 - VIDEO3 - 7000187-
30.2019.7.03.0103), Comandante-da-Guarda no dia dos fatos, declarou que o Réu
chegou atrasado para o serviço e, em virtude de ter vindo do alojamento,
determinou ao Cabo-da-Guarda que fizesse uma revista em seus pertences.
Informou ter acompanhado a revista e que ela foi autorizada pelo Acusado. Aduziu
que, nessa oportunidade, a droga foi encontrada em um dos bolsos laterais da
mochila do Réu. Confirmou ter visto, bem como todos os demais militares que
estavam presentes, o Réu admitir que o material arrecadado fosse entorpecente e
que lhe pertencia.
O Cabo LUCAS STORCHIO (Evento 86 - VIDEO4 - 7000187-30.2019.7.03.0103),
Cabo-da-Guarda na data dos fatos, apontou ter realizado a revista nos pertences do
Apelante e que encontrou uma caixa de chicletes contendo a porção de maconha no
bolso lateral da mochila do Acusado. Reforçou que o Apelante admitiu a
propriedade do entorpecente e que a havia deixado na mochila por esquecimento.
Assim, ao trazer consigo substância entorpecente, identificada como maconha, em
lugar sujeito à Administração Militar, o Acusado praticou o delito descrito no art.
290, caput, do Código Penal Militar.
Considerando as provas carreadas, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu,
tendo em vista ter, de maneira livre e consciente, levado a droga para o interior da
Organização Militar, apesar de saber da sua proibição. [...]”.
Conforme exposto no Acórdão, a apreensão foi testemunhada por
diversos militares, os quais confirmaram o resultado daquela revista (pessoal e nos
pertences) empreendida no então Sd AGUIRRE. Também, o próprio réu assumiu
que portava o entorpecente.
3.2. O arcabouço probatório acerca da cadeia de custódia.
As declarações do então Sd AGUIRRE, extraídas do APF, são
contundentes para a revelação da natureza do material apreendido por ocasião da
revista em sua mochila, motivando o flagrante em 6.11.2019.
Inclusive, o agente adquiriu a substância entorpecente, no meio civil,
pagando o valor correspondente, no intuito de consumi-la, visando à obtenção do
efeito psicotrópico.
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
8/14
Ademais, as inquirições testemunhais foram harmônicas, todas
confirmando o dolo do agente. Nesse sentido, os testemunhos do Cmt da Guarda (3º
Sgt Ex Rafael Ferri Speranza), do Cb da Guarda (Cb Ex Lucas Storchio) e do Sd Ex
Eleonai Saraiva foram colhidos.
Assim, as declarações do flagranteado (Sd AGUIRRE), em sede do
APF, estamparam os detalhes do crime (Processo relacionado: APF nº 7000171-
76.2019.7.03.0103, Evento 1, Doc. 3, fls. 10/13):
“[...] Em seguida, presente o indiciado, sendo-lhe informado dos seus direitos
constitucionais de respeito à sua integridade física e moral, ao silêncio, a
assistência de advogado e sua família, à comunicação da prisão a pessoa de sua
família ou qualquer outra indicada, ao de conhecer a identidade dos responsáveis
pela sua prisão, assim como de seu direito legal de não produzir prova que o
incrimine, ou a seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, declarou chamar-se
MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, ao ser interrogado Perguntado se sabia sobre o
fato que motivou a sua detenção, respondeu que ‘sim, fui no alojamento da
Companhia de Comando e Apoio, quando me encontrava de serviço na guarda do
quartel, por volta das 09:30 horas do dia 6 de novembro de 2019, indo buscar meu
material de ‘tora’ e de rancho e quando cheguei na guarda fui revistado e na minha
mochila foi encontrado entorpecente’. Perguntado quem autorizou a sua ida ao
alojamento da Companhia de Comando e Apoio, respondeu que “o Cabo da
Guarda ao Quartel — Cabo LUCAS STORCHIO Perguntado quem realizou a
revista no seu material e que horas retornou do alojamento da Companhia de
Comando e Apoio, respondeu que: ‘foi o Cabo LUCAS STORCHIO, as 09:40 h’.
Perguntado se a substância apreendida consigo e algum tipo de entorpecente,
respondeu ‘Sim’. Perguntado qual tipo de entorpecente que estava de posse,
respondeu que era ‘Maconha’. Perguntado qual a quantidade de substância de
maconha portava, respondeu que ‘Não sei dizer’. Perguntado quanto pagou pelo
produto, respondeu ‘Dez reais’. Perguntado onde adquiriu o produto, respondeu
‘Na praça’. Perguntado há quanto tempo é usuário, respondeu que ‘Não faz nem
um mês’. Perguntado onde aprendeu usar, respondeu ‘Aprendi sozinho’. Perguntado
como trouxe a substância para o quartel, respondeu que ‘Trouxe na mochila’. [...]
Perguntado se foi orientado quanto a prevenção do uso de drogas no interior do
quartel, respondeu ‘sim, tive instrução no quartel, no internato’. Perguntado se
estava de serviço no dia 6 de novembro de 2019, respondeu que ‘sim, estava de
serviço de guarda ao quartel’. Perguntado quando trouxe a droga para o quartel,
respondeu que ‘dia 6 de novembro de 2019’. [...]”.
No bojo da Nota de Culpa confeccionada, subscrita pelo flagranteado,
o resultado da apreensão ficou consignado (Processo relacionado: APF nº 7000171-
76.2019.7.03.0103, Evento 1, Doc. 4, fls. 14/15):
“[...] MATHEUS CAFARATE AGUIRRE que se acha preso, em flagrante delito, à
disposição da Justiça Militar, pelo fato de ter sido surpreendido, por volta de
09:40h, do dia 6 de novembro de 2019, no Corpo da Guarda, de posse de 1 (um)
caixinha metálica, de marca mentos, que continha no seu interior 2 (duas) folhas de
papel tipo seda e substancia vegetal granulada, semelhante a maconha, com
aproximadamente 0,82 gramas, testemunhado pelo Cabo, LUCAS STORCHIO,
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
9/14
Identidade Militar: 031593967-8, Soldado do Efetivo Variável, ELEONAI
SARAIVA, Identidade Militar: 031809467-9 e conduzido pelo Terceiro-Sargento,
RAFAEL FERRI SPERANZA, Identidade Militar: 031179857-3. [...]”. (Grifo
nosso.)
O Presidente do Flagrante (1º Ten Ex Ivan Mühlbaier), também Oficial
de Dia na data do delito, elaborou o Relatório. Nesse documento, a apreensão do
material entorpecente, a sua descrição mínima e o consequente encaminhamento
para a perícia foram registrados (preliminar e definitiva). Observe-se trecho do seu
teor (Processo relacionado: APF nº 7000171-76.2019.7.03.0103, Evento 1, Doc. 8,
fls. 31/32):
“[...] 5. No curso dos trabalhos de polícia judiciária militar, foram carreadas para
os autos, como provas da ocorrência da citada infração penal militar um colírio,
uma substância granulada semelhante a maconha medindo 3cm x 3 cm x 0,5 mm e
duas folhas de papel de seda e uma caixinha de Mentos, ainda os testemunhos do
Cabo, LUCAS STORCHIO, Identidade Militar: 031593967-8 e Soldado do Efetivo
Variável, ELEONAI SARAIVA, Identidade Militar: 031809467-9 além do laudo de
constatação preliminar de substância entorpecente, constante da fl. Nº 9.
6. Ainda encontra-se pendente a juntada do laudo pericial definitivo solicitado ao
Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia Federal de Caxias do Sul-RS, conforme
fl. nº 19. [...]”. (Grifo nosso.)
A propósito, a fotografia do material apreendido instruiu os autos do
APF. Essa imagem foi anexada ao Ofício solicitante do exame pericial. Depois,
retornou junto com o Laudo definitivo dirigido ao Oficial Presidente do Flagrante.
O envio da referida fotografia registrou com muito sucesso, o material
apreendido, o qual tramitou, mediante segura cadeia de custódia, para a necessária
perícia. Precisamente, a imagem da caixa metálica do chiclete “Mentos Kiss”,
dentro da qual o entorpecente foi encontrado, aparece com nitidez no mencionado
registro fotográfico (Processo relacionado: APF nº 7000171-76.2019.7.03.0103,
Evento 1, Doc. 5, fl. 18; e Doc. 8, fl. 29; e Evento 66, Doc. 2).
Vê-se que o emprego desse método fotográfico possibilita, com
eficiência, a vinculação do material apreendido aos fatos e ao agente do crime.
Registre-se que, na data dos fatos, o Presidente do flagrante
encaminhou o Ofício nº 001-APF à Delegada de Polícia Civil de Bento
Gonçalves/RS, solicitando a realização de exame preliminar no material apreendido.
Com diligência, na mesma data do recebimento do material, o teste de
constatação foi concluído, obtendo o resultado positivo para maconha (“Cannabis
sativa”) (Processo relacionado: APF nº 7000171-76.2019.7.03.0103, Evento 1, Doc.
3, fl. 9).
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
10/14
Na sequência, incontinenti, também na mesma data (6.11.2019), o
Ofício nº 002-APF foi encaminhado ao Chefe da Polícia Federal da Delegacia de
Caxias do Sul/RS, solicitando a realização da perícia definitiva. Para encorpar a
medida investigativa, o material apreendido (acondicionado em invólucro
apropriado) e a foto identificadora acompanharam o referido expediente. Consta do
Ofício (Processo relacionado: APF nº 7000171-76.2019.7.03.0103, Evento 1, Doc.
5, fl. 19):
“[...] 1. Versa o presente expediente sobre solicitação de laudo definitivo de
constatação toxicológica da substância anexa encontrada em instalação militar
com o Soldado do Efetivo Variável MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, portador do
RA nº 031808977-8 militar do 6º Batalhão de Comunicações, de acordo com o Art.
321 do CPPM, e posteriormente restituído a este Presidente de Flagrante,
acompanhado do correspondente Laudo Pericial, com a máxima urgência possível,
que deverá ser endereçado à Av. São Roque, s/nº, Bairro São Roque, Bento
Gonçalves-RS CEP 95708—610. [...]”.
O citado Ofício nº 002/APF, quando aportou na Polícia Federal,
recebeu o protocolo SEI nº 08451.004132/2019-22. Na DPF, em Caxias do Sul/RS,
a serventuária, identificada por “Marisa”, carimbou e manuscreveu o documento em
7.11.2019 (Processo relacionado: APF nº 7000171-76.2019.7.03.0103, Evento 66,
Doc. 2).
Nota-se, da leitura do preâmbulo do Laudo de Perícia Criminal
Federal, a identificação do referido protocolo SEI (acima indicado). Ainda, consta
nos dizeres iniciais do Laudo Pericial (Processo relacionado: APF nº 7000171-
76.2019.7.03.0103, Evento 66, Doc. 2):
“[...] Em 28 de novembro de 2019, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, designada
pelo Chefe do Setor (...) a Perita Criminal Federal DANIEEL ZAGO SOUZA
elaborou o presente laudo, no interesse de auto de prisão em flagrante lavrado pelo
6º Batalhão de Comunicações do Exército Brasileiro, visando atender à solicitação
do Delegado de Polícia Federal NOERCI DA SILVA MELO, contida no Ofício nº
1489/2019-DPF/CXS/RS de 11/11/2019, registrado no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) sob o nº 08451.004132/2019-22 e no Sistema de Criminalística
sob o nº 1794/2019-SETEC/SR/PF/RS em 26/11/2019, descrevendo com verdade e
com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo
aos quesitos formulados [...]”.
Alguns fatores corroboram a necessária vinculação da substância
periciada com aquela apreendida com o Sd AGUIRRE: 1) as diligentes providências
de envio do material para as análises periciais (na própria data dos fatos); 2) a
inexistência de outros flagrantes de mesma natureza naquela ocasião, na OM; e 3) a
cuidadosa identificação do militar envolvido, em todo o trânsito documental (envio
do material para as perícias e o seu retorno com os respectivos Laudos).
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
11/14
Naquela data, inexistiram outros pedidos de exames oriundos do 6º B
Com, capazes de gerar qualquer confusão quanto à origem dos fatos (flagrante da
apreensão).
Como reforço comprobatório, o Delegado de Polícia Federal, na
remessa do Laudo definitivo enviado ao Presidente do Flagrante, vinculou o Sd
AGUIRRE ao exame do material. Note-se a redação manejada pela Autoridade
Policial (Processo relacionado: APF nº 7000171-76.2019.7.03.0103, Evento 66,
Doc. 2):
“[...] Em cumprimento a solicitação emanada no Ofício 002-APF, que versa sobre
solicitação de laudo definitivo de constatação toxicológica da substância
encontrada em instalação militar com o Soldado Efetivo Variável MATHEUS
CAFARATE AGUIRRE, encaminho o Laudo de Perícia Criminal nº 1425/2019
[...]”.
Conclui-se que, conforme o envio do material à perícia, o entorpecente
submetido a exame foi o mesmo flagrado na posse do Sd AGUIRRE. Para selar, os
registros, correspondentes à remessa do Laudo pericial definitivo à OM, nitidamente
vinculam o réu.
Nessa base, as Alegações Escritas da Acusação expõem com sucesso a
materialidade delitiva, in litteris (Processo relacionado: APM nº 7000187-
30.2019.7.03.0103, Evento 102):
“[...] No dia 6 de novembro 2019, por volta das 9h40, no corpo da guarda do 6º B
Com, o ora denunciado, Sd do Exército Matheus Carafate Aguirre, foi flagrado na
posse de um tablete de substância entorpecente, acondicionado em uma embalagem
de chiclete ‘mentos’ dentro de sua mochila. O fato foi descoberto quando o Cabo
Lucas Storchio efetuou uma revista em seu material. O Sd Matheus Carafate
Aguirre, ao ser perguntado sobre o que se tratava a substância encontrada,
confirmou ser maconha.
A materialidade restou comprovada conforme Laudo 1425/2019-SETEC/SR/PF/RS,
tratando-se de 0,71g de material vegetal cujas análises realizadas resultaram
POSITIVAS para a espécie Cannabis sativa Linneu (maconha) em decorrência de
suas características botânicas e da identificação do tetrahidrocanabinol (THC), seu
principal componente químico psicotrópico, ambos de uso proscrito no Brasil,
conforme a lista F2 e a lista E, respectivamente, da portaria nº 344/98 do
Ministério da Saúde. [...]”.
4. A jurisprudência.
A jurisprudência do STM e do STF pacificou que a inexistência do
Termo de Apreensão, no crime de posse de entorpecente capitulado no art. 290 do
CPM, constitui mera irregularidade.
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
12/14
Ademais, a citada ausência documental não invalida, por si só, a
condenação, tampouco alavanca a absolvição.
Nesse sentido, as seguintes Ementas do STM são colacionadas:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE
DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROMETIMENTO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é
determinante para a demonstração da materialidade delitiva quando há outros
documentos que comprovem a integridade da cadeia de custódia. Embargos
conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria”. (STM. EI nº 7000104-
11.2022.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento:
19.5.2022. Publicação: DJe de 3.6.2022) (Grifos nossos);
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE. BUSCA
PESSOAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. CADEIA
DE CUSTODIA. LISURA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 290 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART.
290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO.
LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. POR MAIORIA. (...) Não gera, por si só, nulidade processual
a ausência do Termo de Apreensão dos vestígios de droga no quartel, uma vez que a
prova da materialidade é suprida pelos outros meios idôneos, a saber, o Ofício de
requisição de laudo pericial e o próprio Laudo elaborado pela Polícia Federal.
Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins de
elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua
eficácia probatória. Precedentes do STM e do STF. Preliminar arguida pela PGJM
rejeitada por maioria. Incorre na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM
aquele militar que é flagrado na posse de material entorpecente, em local sujeito à
Administração Militar, após a realização de revista pessoal, com confissão da
autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato, perfeitamente admissível nos moldes
da vigente ordem constitucional, para o qual é despiciendo o resultado lesivo, na
medida em que se presume, preventivamente, que o porte, de per si, expõe a risco de
lesão o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. (...). Apelo defensivo
desprovido por decisão por maioria”. (STM. Apelação nº
7000215-
92.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgamento: 19.5.2022. Publicação: DJe de 9.6.2022.) (Grifos nossos.)
No mesmo viés, cita-se o entendimento do STF sobre a matéria, in
verbis:
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
13/14
“Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM.
POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM
DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, não configura óbice ao conhecimento do ‘writ’ o fato de a sua impetração
ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de
apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da
condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis
à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado
assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela
confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em
flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a
maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de
materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-
probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada”. (STF. HC nº
136.123/RS. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Órgão Julgador: Segunda
Turma. Julgamento: 11.10.2016. Publicação: DJe de 25.10.2016.) (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM enfatiza a desnecessidade do Termo de
Apreensão como prova imprescindível da materialidade delitiva, no tocante ao crime
de posse de entorpecente (art. 290 do CPM).
Ademais, o Parquet indica a existência de suficientes elementos
probatórios, os quais demonstraram a autoria e a materialidade delitivas.
Extrai-se do Parecer (Evento 8 destes Embargos):
“[...] Os presentes Infringentes não merecem acolhida.
Primeiramente, a Defensoria Pública da União, em nenhum momento, alegou a
quebra da cadeia de custódia pela falta do Termo de Apreensão, não negando o
acusado que a droga lhe pertencia. Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal,
como essa Superior Corte Castrense já sacramentaram que o referido Termo não é
imprescindível para a comprovação do delito:
[...]
Como se verifica, o r. voto vencido do ilustre Ministro COÊLHO baseia-se na
ausência do Auto de Apreensão, que não era imprescindível, além do que existem
elementos probatórios outros, suficientes a demonstrar a autoria e materialidade
por parte do Embargante. [...]”.
6. A Conclusão.
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
14/14
Embora ausente a lavratura do Termo de Apreensão, inexiste dúvida
acerca da vinculação do material periciado com aquele resultante do flagrante
operado em relação ao então Sd AGUIRRE em 6.11.2019.
Consagrou-se na jurisprudência, que a citada ausência documental
consiste em mera irregularidade procedimental, inerente à fase pré-processual.
O acervo probatório, formado por conjunto idôneo, comprova a
materialidade delitiva atribuída ao citado ex-militar.
Nessa conjuntura, as ponderações acerca da ruptura da cadeia de
custódia, base da presente estratégia defensiva, perdem sentido.
Em decorrência, há embasamento para a manutenção da condenação
imposta ao réu. Ele portou, no interior da OM, material entorpecente (de uso
proscrito no país) capaz de induzir a dependência física e psíquica, atestado em
Laudo Pericial (química forense).
A conduta perfaz a subsunção ao art. 290 do CPM. Para além,
inexistem fatores que favoreçam outra solução penal, diferente da imposta ao réu.
Portanto, o desfecho apropriado desagua na rejeição dos presentes EI.
Voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos Infringentes do
Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346777v4 e
do código CRC 56eeb60a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 29/10/2022, às 20:8:34
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346777 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000082-50.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto vencido pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex MATHEUS CAFARATE
AGUIRRE, contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº
7000406-74.2021.7.00.0000.
3. Verifico que os Embargos preenchem os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade, conforme foi decidido pelo Ministro-
Relator (Evento 5).
4. Importa registrar que os presentes Embargos estão delimitados pela
dissidência ocorrida no julgamento dos autos da citada Apelação nº 7000406-
74.2021.7.00.0000, de relatoria do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na
parte em que o Tribunal, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu parcial
provimento ao Apelo Defensivo, mantendo inalterada a condenação, mas para
somente retirar do rol de condições do cumprimento da suspensão condicional da
pena a exigência constante na alínea “a” do Art. 626 do CPPM, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Nessa assentada, acompanhado da eminente Ministra
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, apresentei voto divergente
dando provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida,
absolver o ex-Sd MATHEUS CAFARATE AGUIRRE do crime capitulado no art.
290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Em relação ao julgado, o
Acórdão está assim ementado, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, DA ALÍNEA
"A" DO ART. 626 DO CPPM.
1. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não
se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
2/9
valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um
número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares.
2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a obrigação de tomar ocupação
dentro de prazo razoável, prevista no art. 626, alínea "a", do CPPM, não é algo que
depende da vontade exclusiva do condenado, pois, ainda que se mostre apto para
algum tipo de trabalho, não existe nenhuma garantia de que conseguirá atingir esse
objetivo no período de prova.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.” (Evento 29, Doc.
1, da Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000).
5. Conforme debatido na Sessão de Julgamento do dia 29/11/2021 a
02/12/2021, por ocasião da análise da citada Apelação nº 7000406-
74.2021.7.00.0000, ficou circunstanciado que, durante a instrução criminal, não
houve a lavratura do Auto de Apreensão da substância entorpecente, restando,
assim, a materialidade do delito comprometida por não haver a descrição da droga
de forma pormenorizada, formalidade esta essencial para a persecutio criminis.
6. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento.
7. É de se considerar que, ante a ausência do Auto de Apreensão da
substância entorpecente, torna-se impossível determinar se o material apreendido
com o Acusado foi, realmente, o mesmo entregue para análise e confecção dos
Laudos Periciais juntados aos autos.
8. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material
encontrado com o Acusado como entorpecente, o que, consequentemente,
descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em outras palavras, a
apreensão da droga faz-se necessária para auferir a natureza e quantidade,
revelando-se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
9. Como se sabe, o objeto material do crime previsto no art. 290 do
CPM é a própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa
vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a
comprovação de sua existência. E, neste aspecto, o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos
do CPPM determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser
apurado, seguida da lavratura do seu termo.
10. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o
supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª
ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
3/9
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
11. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021.).
12. Dessa forma, a meu ver, os autos comportam a absolvição do
Embargante pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, devendo
prevalecer declaração de voto de minha lavra, nos autos da Apelação nº 7000406-
74.2021.7.00.0000, in litteris:
"(...).
3. Conforme foi relatado, a Exordial acusatória apoia-se na apuração dos fatos
colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, autuados sob o nº 7000171-
76.2019.7.03.0103, constando que em 6/11/2019, no Corpo da Guarda do 6º
Batalhão de Comunicações, com sede na cidade de Bento Gonçalves/RS, o ex-Sd
MATHEUS CAFARATE AGUIRRE foi flagrado na posse de um tablete de
substância entorpecente, acondicionado em uma embalagem de chiclete "mentos"
dentro de sua mochila. O fato foi descoberto quando o Cabo Lucas Storchio efetuou
uma revista em seu material, quando o apelante, ao ser indagado, confirmou que se
tratava de maconha.
4. Pelas razões do Apelo, a Defesa do apelante pretende seja esse absolvido,
defendendo a atipicidade material da conduta, em face do Princípio da
Insignificância, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, ou que seja
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
4/9
dispensada a exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM como
condição do sursis.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo
e dando parcial provimento ao Apelo defensivo, tão somente para retirar do rol de
condições do cumprimento da suspensão condicional da pena a exigência constante
na alínea "a" do art. 626 do CPPM.
6. Porém, apresento a divergência em razão da existência da quebra da cadeia de
custódia por ocasião da prisão em flagrante do apelante. Ainda que o Laudo de
Perícia Criminal Federal nº 1425/2019- SETEC/SR/PFG/RS, de 28/11/2019, do
Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio
Grande do Sul, tenha acusado a presença de canabinoides, entre eles o
Tetrahidrocannabinol na substância periciada (Evento 66 do Processo nº 7000171-
76.2019.7.03.0103), verifica-se que não foi lavrado o respectivo Termo de
Apreensão da droga.
7. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do termo de apreensão nos
processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é vício de omissão
insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em
face da incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura
do laudo pericial definitivo e, por essa razão impositiva, o Apelo deve ser
desprovido.
8. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo
a que se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à
convolação de erro, fato por demais temerário não condizente com a realidade
(verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio
constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
9. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários
para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a
necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração dessa medida
para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá,
se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a
situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
5/9
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e
hora em que se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que
nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas identidades,
bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto
ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que
esta confirme ou infirme os atos praticados.
10. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em
razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser
crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo
328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua
credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em termo de apreensão. A observância dessa forma é justamente para
permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não se
perca, bem assim que não escape da correlação com o fato originário, ou seja, para
que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a
própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios,
ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a comprovação
de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia
o art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a
imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da
lavratura do seu termo.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do
CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p.
46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
14. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a
exame eram de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou
correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de crime.
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
6/9
15. A esse propósito, na mesma linha adotada pela eminente Ministra MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA,
para
destacar
algumas
formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do termo de apreensão, devem ser
invocadas disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por
força da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo
isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e
local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local
de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo
ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a
sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre
outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais,
bem como o controle de sua posse;
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
7/9
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de
acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames
complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia
oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu
cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito
responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise
e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data,
o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
8/9
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza
criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com
local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais,
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não
interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito
que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
16. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à
materialidade do delito, motivo pelo qual se faz imperiosa a reforma da Sentença de
piso.
Por essas razões, dei provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença
recorrida, absolver o ex-Sd MATHEUS CAFARATE AGUIRRE do crime capitulado
no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
(...)” (Evento 26 da Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000).
Ante o exposto, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes
do Julgado opostos pela Defesa, para, reformando o Acórdão ora embargado, fazer
prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que, nos autos da Apelação nº
7000406-74.2021.7.00.0000, deu provimento ao Apelo Defensivo, para reformar a
Sentença e absolver o Apelante MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 20 de outubro de 2022.

7000082-50.2022.7.00.0000
40001346710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 16:02
:: 40001346710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
9/9
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346710v3 e
do código CRC 9be8ea78.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/10/2022, às 6:30:49
7000082-50.2022.7.00.0000
40001346710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR